Tribunal: TJBA
Processo: 8060464-93.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8060464-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MAICON CONCEIÇÃO SILVA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES ( CP, ART. 155, CAPUT). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INDICIADO ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DA BAHIA, em face de decisão do juiz a quo que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicando, in casu, o princípio da insignificância. 2-Em suas RAZÕES, ID 67672158, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão guerreada para que seja recebida a inicial acusatória, sob o argumento de que a colheita das provas que embasam a denúncia ocorreu sob o crivo da legalidade e que a denúncia atende os requisitos exigidos, não sendo possível analisar o princípio da insignificância apenas pelo valor. 3-Sabe-se que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça "a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada"( AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 4-Assim, em que pese o entendimento do magistrado singular, no caso concreto, mostra-se insuficiente a argumentação de que a coisa subtraída possuía pequeno valor, pois dissociada dos demais elementos que devem ser levados em consideração, os quais dão conta de que o recorrido responde a outros processos criminais, inclusive por prática de crimes contra o patrimônio. 5-Consta nos autos que o Recorrido foi condenado, em sentença transitada em julgado pela prática do crime insculpido no art. 157, caput, c/c art. 14, ambos do Código Penal (0509679- 56.2017.8.05.0001). Ademais, foi condenado em três processos distintos pela prática de roubo tentado (0509679-56.2017.8.05.0001), roubo consumado (0535466-19.2019.8.05.0001) e roubo majorado consumado (0511766- 77.2020.8.05.0001). Além disso, responde a ações penais pela prática de roubo majorado (8007588-98.2023.8.05.0001), tentativa de furto (8017283-76.2023.8.05.0001) e tráfico de drogas (8014872-26.2024.8.05.0001). 6-Evidenciado que o réu, por responder a outros processos, possa estar reiterando na prática de condutas criminosas, especialmente contra o patrimônio, a indicar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento, é incabível o reconhecimento do princípio da insignificância para a rejeição da denúncia. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8060464-93.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido MAICON CONCEIÇÃO SILVA . ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PROVIDO, pelas razões adiante alinhadas.